Tribunal: TJDFT
Processo: 0747219-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747219-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDHER DA SILVA MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que manteve a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em razão do reconhecimento da reincidência específica em crimes hediondos. A defesa requer que seja aplicada a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime em relação a guia de execução referente à condenação em que o apelante foi considerado primário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a reincidência específica em crimes hediondos pode ser considerada na fase de execução para a fixação do percentual de progressão de regime; e (ii) se o percentual para progressão deve ser calculado de forma individualizada para cada condenação ou aplicado de maneira unificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal, com efeitos que se estendem à totalidade das penas, influenciando os requisitos objetivos para progressão de regime. 4. A legislação vigente (art. 112, VII, da LEP) exige o cumprimento de 60% (3/5) da pena para progressão de regime em casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados. 5. No caso concreto, ainda que o agravante fosse primário à época da primeira condenação por crime hediondo, a posterior prática de novo crime hediondo o torna reincidente, incidindo o percentual de 60% para progressão de regime sobre a pena unificada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados incide sobre a totalidade das penas unificadas, determinando a aplicação da fração de 60% (3/5) para progressão de regime, conforme o art. 112, VII, da LEP. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, incisos V e VII; Lei n. 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.723.525/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018; AgRg no HC n. 838.038/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024. TJDFT, Acórdão 1884310, 0716625-62.2024.8.07.0000, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/06/2024, publicado no DJe 15/07/2024. O recorrente alega violação ao artigo 112, incisos V e VII, da Lei de Execução Penal, defendendo a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime, pois possui apenas uma condenação por crime hediondo. Ressalta que a unificação das penas não elimina a necessidade de observar o tempo da prática de cada delito e o regime correspondente a cada condenação. Subsidiariamente, argumenta pela aplicação da fração de 1⁄2 (um meio). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 112, incisos V e VII, da LEP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, o juízo de origem entendeu que a reincidência deveria irradiar seus efeitos para todas as execuções, mantendo, assim, o percentual exigido para progressão de regime prisional referente às condenações por crime hediondo no patamar de 60% (ou 3/5). De fato, a despeito do agravante ser primário na guia de execução de n. 0018324- 31.2017.8.07.0015, a condenação posterior por crime de natureza hedionda (autos n. 0704109- 41.2023.8.07.0001) o tornou reincidente em crimes dessa natureza, para fins de progressão de regime”. (ID 69014071). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO NA PRÁTICA DE CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CORRETA A EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE 20% (VINTE POR CENTO) DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a progressão de regime deve ser calculada de forma global para todas as condenações de um apenado reincidente ou se deve ser feita separadamente para cada crime. III. Razões de decidir 3. A reincidência é uma circunstância de caráter pessoal que se estende a todas as condenações somadas, influenciando o requisito objetivo dos benefícios da execução penal. (...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que a reincidência afeta a totalidade das penas somadas para cálculo dos benefícios. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 838.038/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021